Tribunal: TJSP
Processo: 0019085-74.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Incorporação Imobiliária
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000500901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0019085-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande,
em que é suscitante MM. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA
CÍVEL DA COMARCA DE PRAIA GRANDE, é suscitado MM JUIZ
DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRAIA
GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo
para declarar a competência do MM. Juiz de Direito
suscitado da 1a Vara Cível de Praia Grande. COM
DETERMINAÇÃO. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 3 de julho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0019085-74.2020.8.26.0000 - Voto no 31.539
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
0019085-74.2020.8.26.0000
COMARCA: PRAIA GRANDE (3a VARA CÍVEL)
SUSCITANTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA
COMARCA DE PRAIA GRANDE
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA
COMARCA DE PRAIA GRANDE
INTERESSADOS: EDNA FERREIRA BARROS E MARCELO HENRIQUE
VAZ
VOTO No 31.539
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
Ação
de
obrigação de fazer. Livre distribuição à 1a Vara
Cível de Praia Grande. Remessa dos autos à 3a
Vara Cível. Descabimento. Ausência de conexão.
Autores diferentes e demandas que versam sobre
imóveis distintos. Competência do Juiz suscitado
da 1a Vara Cível de Praia Grande.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 3a
VARA CÍVEL DE PRAIA GRANDE em face do MM. JUIZ DE
DIREITO DA 1a VARA CÍVEL da mesma comarca, nos autos
da
ação
de
obrigação
de
fazer
no
1005760-73.2019.8.26.0477, ajuizada por Edna Ferreira
de Barros contra Marcelo Henrique Vaz, Luiz Rodrigues
de Souza e Valdenice Rodrigues de Souza.
Argumentou,
em
síntese,
que
o
Juiz
suscitado declinou da competência ao argumento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0019085-74.2020.8.26.0000 - Voto no 31.539
3
é
conexa
com ação em trâmite perante o juízo
suscitante, pois possuem mesma causa de pedir e mesmo
pedido. Sustentou, no entanto, que não há que se falar
em conexão, porquanto possuem partes distintas e se
referem a unidades imobiliárias diferentes.
Não
há
interesse
que
justifique
a
intervenção da D. Procuradoria Geral de Justiça no
feito.
É o relatório.
O
conflito
de
competência
está
configurado, pois ambos os Juízes declinaram da
competência para processar e julgar a ação, nos termos
do artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil.
Assiste razão ao Juiz suscitante.
Trata-se de ação de obrigação de fazer em
que se pretende a condenação dos réus na transmissão
da posse e propriedade do imóvel Unidade 4 do
Condomínio Lázaro, situado na Rua Senador Azevedo
Junior, no 655, construído sobre o lote no 13,da
quadra 30, do Loteamento denominado Terreno do Campo,
III Gleba, perímetro urbano da Comarca de Praia
Grande, à autora, bem como a condenação dos réus no
pagamento de indenização por danos materiais e morais.
Por
outro
lado,
perante
o
juízo
suscitante da 3a Vara Cível de Praia Grande, tramita o
processo no 1005341-53.2019.8.26.0477, ajuizado por
Adriana de Souza Santos e Pedro César Bender contra
Marcelo Henrique Vaz, Luiz Rodrigues de Souza e
Valdenice Rodrigues de Souza, pretendendo a condenação
dos réus na transmissão da posse e propriedade do
imóvel Unidade 5 do Condomínio Lázaro, situado na Rua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0019085-74.2020.8.26.0000 - Voto no 31.539
4
Senador Azevedo Junior, no 655, construído sobre o
lote no 13, da quadra 30, do Loteamento denominado
Terreno do Campo, III Gleba, perímetro urbano da
Comarca de Praia Grande, aos autores, bem como a
condenação dos réus no pagamento de indenização por
danos materiais e morais.
Em que pese a similitude da motivação e
dos
pedidos
de ambos os feitos, não há razão
suficiente a ensejar a conexão.
Os autores são pessoas distintas e se
referem a contratos de compra e venda e imóveis também
distintos.
Logo, não há conexão entre as demandas
nem o risco de serem proferidas decisões conflitantes,
de forma que não se justifica a reunião das ações.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes
precedentes desta C. Câmara Especial:
“Conflito Negativo de Competência
Ação
de indenização por danos materiais e morais
Livre
distribuição à 3a Vara Cível de Santa Bárbara D'Oeste
Remessa dos autos à 2a Vara Cível para reunião dos
feitos
Descabimento
Inexistência de conexão

Demandas ajuizadas por pessoas diferentes e que versam
sobre imóveis distintos Ausência de interdependência
entre as demandas ou prejudicialidade
Prestígio ao
princípio do juiz natural
Conflito procedente

Competente o Juízo Suscitado”1.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
1 São Paulo. Tribunal de Justiça. Câmara Especial. Conflito de
competência 0012637-85.2020.8.26.0000. Relator: Desembargador Magalhães
Coelho (Pres. da Seção de Direito Público). Data do Julgamento:
03/07/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0019085-74.2020.8.26.0000 - Voto no 31.539
5
conflito negativo para declarar a competência do MM.
Juiz de Direito suscitado da 1a Vara Cível de Praia
Grande.
Comunique-se e cumpra-se com urgência.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO